Tribunal: TJMT
Processo: 0030131-66.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030131-66.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.607.324/0001-43 (APELADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (APELADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO 173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz, em seus fundamentos, os argumentos necessários à compreensão da irresignação do recorrente com os fundamentos da sentença.

2. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando inexistir pagamento antecipado, o prazo decadencial é regido pelas disposições do art. 173, I, do CTN, que é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de Única Comércio de Eletrodomésticos Ltda., reconheceu a ocorrência de decadência e declarou extinto o débito tributário, com fulcro no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, extinguindo o processo com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o ente estatal defende que, embora o tributo declarado extinto pelo juízo singular – ICMS – esteja sujeito, em regra, ao lançamento por homologação, não se reconhece essa hipótese quando verificada infração tributária, quando o lançamento se perfaz de oficio pela autoridade administrativa.

Assinala que, depois de declarado o imposto, quando não efetuado seu recolhimento, o ICMS é lançado de ofício, após averiguação feita em procedimento administrativo tributário – PAT.

Nesse liame, não tendo havido o pagamento do imposto para ser homologado, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito é regida pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se somente no exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento ao recurso para reformar a sentença hostilizada.

Em contrarrazões, a apelada alegou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 90639960).

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelada que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não deve ser conhecido, ao fundamento de que restam ausentes os pressupostos recursais, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo alegado pela apelada, o ente estatal, em momento algum, se insurgiu contra a fundamentação da sentença que reconheceu a decadência, enquanto que as alegações do recurso de apelação fazem digressão apenas sobre prescrição, matéria sequer analisada, configurando, assim, falta de pressuposto recursal extrínseco.

Todavia, não merecem prosperar as alegações da apelada.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante atacou a sentença consignando, para tanto, os motivos pelos quais entende pela reforma, bem como sustentou a não ocorrência de decadência, nos termos do artigo 173 do CTN.

Desse modo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar e, na consequência, conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos.

É como voto

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Dos elementos contidos nos autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação de execução fiscal em 19.08.2011, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 476.030,43 (quatrocentos e setenta e seis mil e trinta reais e quarenta e três centavos) devidamente lançado, consoante as certidões de dívidas ativas que instruíram a petição inicial, referentes à falta de recolhimento de ICMS (id. 90639538 e 90639539).

O magistrado sentenciante entendeu que os fatos geradores do ICMS ocorreram em 11/2003, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 07/2004 e 09/2004, e, não havendo pagamento, o Fisco teria o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, porém, a constituição do crédito se deu apenas em 18.08.2011, após decorridos os cinco anos, restando consumada a decadência do direito de constituir o crédito (id. 90639547).

Com efeito, a decadência, em matéria tributária, é forma de extinção do crédito tributário que fulmina o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário por meio do lançamento.

Quanto ao seu termo inicial, é de se anotar que, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

A propósito do assunto, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 173, I, DO CTN. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. 2. A alegação de que a notificação do lançamento não ocorreu dentro do prazo decadencial não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no ponto, o entendimento contido na Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1264479/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 10/08/2016).

Acompanhando o posicionamento da Corte Superior, confira-se entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CTN — NÃO OCORRÊNCIA — DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que inexistir pagamento antecipado, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Portanto, transcorrido prazo superior a cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a constituição definitiva do crédito tributário, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar. Recurso não provido. Sentença mantida por fundamento diverso. (Ap 132403/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO 173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO (...) 1 – Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz, em seus fundamentos, os argumentos necessários à compreensão da irresignação do Recorrente com os fundamentos da sentença. 2 – A alegação de não cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal não foi arguida perante o Juízo de Primeiro Grau, constituindo inovação recursal e supressão de Instância, a tentativa de a parte sucumbente discutir, em sede de apelação, matérias não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito por ela objurgada. 3 – Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando inexistir pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, I, do CTN, que é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...)” (N.U 0014571-96.2014.8.11.0003, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

Nessa medida, transcorrido prazo superior a cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado até a constituição definitiva do crédito tributário, escorreito se mostra o reconhecimento da decadência do direito de lançamento.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021